Tribunal: STF
Processo: HC 233895
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Andre Basso Toledo contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 858.109/BA, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ANDRE BASSO TOLEDO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (HC n. 1027015-53.2023.4.01.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente por incorrer ‘nas penas dos crimes capitulados no artigo 33 [tráfico], § 1º, incisos I [importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas] e II [semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas], e artigo 35 [associação para o tráfico] ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal’ (e-STJ fl. 47).



    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 13/22).



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa estar configurado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, porquanto o agente está custodiado desde 14/6/2022 e a audiência de julgamento está designada somente para novembro de 2023 (e-STJ fl. 6).



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura (e-STJ fl. 10). Liminar indeferida às e-STJ fls. 72/73.



    Prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (e-STJ fls. 97/99).



    É o relatório.



    Decido.



    Insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.



    Não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.



    Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que se está diante de paciente custodiado em 14/6/2022; de ação penal complexa e que apura a prática de crimes por estruturada organização criminosa; e de denúncia ofertada contra seis réus, tendo o Tribunal de origem afirmado que ‘o Juízo impetrado tem diligenciado dar andamento normal ao feito, diante da complexidade do caso e da multiplicidade de réus, inclusive, tomando medidas, como o desmembramento do feito, no sentido de que a dificuldade na localização de outros réus não viesse a prejudicar o andamento da apuração criminal com relação aos réus que encontram presos’ (e-STJ fl. 20). De suma importância destacar, consoante salientado pela própria defesa, que há audiência de instrução e julgamento designada para 8/11/2023, ‘na qual serão colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação (ID 1297119753, pg. 20-21) e defesa, bem como qualificados e interrogados os réus’ (e-STJ fl. 83).



    Assim, tudo isso conduz à conclusão de que inexiste, ao menos neste momento, a alegada ilegalidade no excesso de prazo. 



    À propósito, mutatis mutandis: [...].



    O entendimento exarado pelo Ministério Público Federal vai ao encontro da conclusão alcançada. Eis e ementa do aludido parecer (e-STJ fl. 97):



    ‘HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PE- NAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVEN- TIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGI- MENTO ILEGAL. 1. Não é cabível habeas corpus substitutivo de recurso, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Os prazos processuais não são improrrogáveis ou peremptórios, sendo certo que não se pode simplesmente fazer uso da soma aritmética dos prazos para os atos processuais, devendo-se analisar com razoabilidade o caso concreto, que se encontra com andamento processual razoavelmente compatível com as particularidades da causa. Precedentes. 3. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus. Se conhecido, pela denegação da ordem.’



    À vista do exposto, denego a ordem.” (documento eletrônico 13, grifei)  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “Ex positis, e ao mais que o esclarecido espírito deste Pretório Excelso há de acrescer, espera o paciente, por seus Defensores, confiante na experiência reta desta Casa de Justiça, seja reconhecido o constrangimento ilegal e concedida a LIMINAR para relaxar a prisão cautelar outrora imposta, visto que há latente excesso de prazo para formação da culpa em vista de uma prisão cautelar que perdura há 01 ano 03 meses e 27 dias, sem a realização de uma única audiência, com a consequente expedição de alvará de soltura.



    Requer a dispensa do pedido de informações da ora apontada autoridade coatora, visto que a Impetrante faz a juntada das peças mais importantes que revelam a demora injustificada da instrução processual, demonstrando o evidente constrangimento ilegal imposto ao Paciente.



    Requer ainda, seja concedida de modo definitivo a ordem de habeas corpus em razão do evidente excesso de prazo nos autos, mantendo-se o paciente em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.” (documento eletrônico 1, pp. 8-9)  



    Em aditamento à inicial, alegam que:  



    “A primeira audiência instrutória destes autos fora designada para a data de ontem, 08 de novembro de 2023, às 15 horas.



    A advogada do indigitado André esteve presencialmente na Justiça Federal da Bahia, no horário aprazado.



    O acusado, por sua vez, ingressou no lobby da audiência virtual, posto que se encontra preso no Centro de Detenção Provisória de Jundiaí/SP.



    As testemunhas e o assistente técnico também estiveram presentes no ato, entretanto, o D. Juízo processante entendeu pela redesignação da audiência, em razão do atraso na pauta.



    Naquele momento, a Defesa se insurgiu e fez requerimento de relaxamento da prisão cautelar em razão do nítido excesso de prazo.



    Malgrado o Ministério Público Federal estivesse presente no ato, decidiu manifestar-se, posteriormente, ensejando novo atraso na marcha processual. Ocorre que André está preso cautelarmente há um ano e cinco meses, sem que as audiências instrutórias tenham sequer iniciado.



    Como se vê na certidão expedida pelo juízo, bem como, na gravação que ora se junta, não houve ao menos a designação de nova data de audiência (Doc. Anexo).



    O excesso de prazo, aqui, é evidente, tornando a prisão ilegal, conforme determina a legislação vigente. Nem se diga que a demora pode ser imputada ao Acusado. Notório que sua Defensoria respeitou os prazos processuais desde o início, compareceu na audiência designada e colabora com o bom andamento do processo. Ademais, repise-se, André estava presente no ato de maneira virtual.” (documento eletrônico 15, pp. 1-2)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 858.109/BA (documento eletrônico 13). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do STJ impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.  



    No caso, consta da decisão impugnada que “’[...] o Juízo impetrado tem diligenciado dar andamento normal ao feito, diante da complexidade do caso e da multiplicidade de réus, inclusive, tomando medidas, como o desmembramento do feito, no sentido de que a dificuldade na localização de outros réus não viesse a prejudicar o andamento da apuração criminal com relação aos réus que encontram presos’”.  



    Com efeito, a análise dos fundamentos da decisão impugnada demostra que os autos da ação penal tramitam de maneira regular, observados os princípios da razoabilidade e a linha jurisprudencial desta Suprema Corte, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 231.867 AgR/SC, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 4/10/2023)  



    “1. Agravo regimental no habeas corpus.



    2. Supressão de instância. A ausência de interposição de agravo regimental revela conformismo com a decisão proferida. Inocorrência de teratologia a autorizar a superação do óbice.



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri.



    4. Agravo improvido.” (HC 230.676 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/9/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fatos e provas. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Quanto à alegação da defesa de ‘falta dos requisitos da prisão cautelar’, o Tribunal de origem dispôs que, ‘na denúncia da Operação ‘Águia na Cabeça’ em face dos referidos Delegados, não há nenhuma menção ao indiciamento do Paciente, de modo que, pelo menos neste momento, não há suspeita de falsa incriminação do Paciente pela autoridade policial investigada. Não há qualquer indicativo de que o indiciamento do Paciente também tenha sido fruto de corrupção, subsistindo, portanto, os motivos autorizadores da segregação cautelar, devendo ser analisado no recurso de apelação se o conjunto probatório reunido é suficiente para comprovar a autoria delitiva’.



    2. No ponto, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



    4. No caso, assim como consta no acórdão impugnado, ‘trata-se de ação penal complexa (com pluralidade de Réus e crimes) e o tempo de prisão cautelar do Agravante, no momento, não se mostra desproporcional frente à condenação de 37 (trinta e sete) e 6 (seis) meses de reclusão imposta na sentença, tendo sido determinada a expedição da guia de execução provisória’.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 227.669 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/8/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator